Tribunal: TJMT
Processo: 1017114-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017114-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA MORILLA TONIATO - CPF: 409.955.018-40 (ADVOGADO), GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGOCIO - DIREITOS CREDITORIOS FIAGRO - CNPJ: 52.856.288/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - CPF: 261.356.738-40 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. FINANCIAMENTO NA MODALIDADE “DIP FINANCING”. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que prorrogou, de forma excepcional, o período de blindagem da empresa em recuperação judicial e autorizou a celebração de contrato de financiamento (DIP Financing), com base nos arts. 69-A e seguintes da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a possibilidade de prorrogação do período de blindagem além do prazo ordinário de 180 dias; e (ii) a legalidade da autorização judicial para contratação de financiamento com garantia especial durante a recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação do período de blindagem é admissível, de forma excepcional, até o limite de 360 dias, desde que o devedor não tenha concorrido com a demora no andamento do processo recuperacional.

4. A medida visa assegurar o princípio da preservação da empresa, de modo a viabilizar o cumprimento do plano de recuperação e a manutenção da atividade produtiva.

5. O financiamento concedido sob a modalidade “DIP Financing” encontra amparo legal nos arts. 69-A e seguintes da Lei no 11.101/2005, constituindo instrumento legítimo de fomento à recuperação e de reforço da liquidez empresarial.

6. Inexistindo abuso ou desvio de finalidade na decisão impugnada, deve ser mantida a autorização judicial concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É possível, excepcionalmente, a prorrogação do período de blindagem da empresa em recuperação judicial até o limite de 360 dias, desde que o devedor não concorra para a demora processual.

2.

É legítima a autorização judicial para a celebração de contrato de financiamento na modalidade “DIP Financing”, nos termos dos arts. 69-A e seguintes da Lei no 11.101/2005, quando demonstrada a necessidade de liquidez para a preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47; 69-A e seguintes.

Jurisprudência relevante: N.U 1013149-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025); TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175134420248110000, Relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENIAL AGRO BOI BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO (“AGRAVANTE” ou “FIAGRO BOI”
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU A PRORROGAÇÃO
do período de blindagem, até a realização da Assembleia Geral de Credores (ou o que ocorrer primeiro).

Assevera que é desnecessária e indevida a prorrogação do “stay period”, pois o feito está apto à realização da assembleia geral de credores, o que não se concretizou até o momento, por displicência dos próprios recuperandos.

Diz que “(...) é certo que os contornos da operação que os AGRAVADOS pretendem firmar junto ao BANCO DAYCOVAL não foram minimamente detalhados ao d. Juízo de origem, haja vista que não foi demonstrada a real necessidade da operação, nem mencionada a forma de oneração do bem dado em garantia (alienação fiduciária, hipoteca etc.) e tampouco especificadas as atividades operacionais que serão custeadas pelo financiamento, de modo que a sua realização jamais poderia ter sido autorizada. Nesse prisma, também é de rigor salientar que a Fazenda Santa Efigênia, a qual os AGRAVADOS pretendem onerar nesta operação, é hodiernamente destinada ao desenvolvimento do produto da Cédula de Produto Rural n.o 01/2024 (“CPRF” – doc. 08), firmada com o AGRAVANTE”; que “(...) Por meio do referido título, emitido por JOÃO PAULO e garantido por HÉLIO, os RECUPERANDOS se comprometeram a desenvolver 75.889,0055 (setenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e nove inteiros e cinquenta e cinco décimos de milésimos) arrobas de animais bovinos, que também foram alienadas fiduciariamente ao FIAGRO BOI, e a não alterar o local de desenvolvimento do produto sem a sua expressa autorização”.

Destaca que “(...) Em que pese a AGRAVANTE tenha solicitado esclarecimentos acerca da interferência da oneração do bem no desenvolvimento do produto da CPR-F e do depósito dos semoventes dados em garantia a si (doc. 06), a r. decisão agravada desconsiderou em absoluto essa questão e limitou-se a consignar, genericamente, que a finalidade da operação é “clara e legítima”, autorizando sua celebração”.

Frisa a desnecessidade e descabimento da prorrogação, à luz do artigo 11.101/2005, eis que os recuperandos concorrem com a superação do lapso temporal.

Aduz que “(...) os autos de origem foram distribuídos originalmente pelos AGRAVADOS como um pedido de Tutela de Urgência Cautelar, de modo que, em 29/10/2024, o d. Juízo a quo deferiu a antecipação dos efeitos da Recuperação Judicial, determinando a suspensão de execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 20-B, § 1o6 , da LREF”; que “(...) Em 18/12/2025, isto é, quando já decorridos 50 (cinquenta) dias de suspensão, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial dos AGRAVADOS, acrescendo-se ao período de blindagem mais 180 (cento e oitenta) dias, dos quais houve o abatimento do período de suspensão já decorrido, nos termos do art. 20-B, §3o7 da LREF, de modo que o termo do período de suspensão se deu dia 27/04/2025. Nesse interim, o GRUPO MARQUEZAM apresentou o seu Plano de Recuperação Judicial, o qual foi alvo de diversas objeções de credores nos autos de origem (Ids 184398289, 184791818, 185819306, 186252119, 187906623 e 189873815), o que atraiu a obrigatoriedade da realização imediata da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 56, caput , da LREF”.

Menciona que os Agravados não deram qualquer impulso para a concretização da assembleia geral de credores; e que “(...) o pedido de prorrogação do stay period (doc. 03) foi protocolado pelos AGRAVADOS em 28/03/2025, isto é, 30 dias antes da finalização do período de blindagem. Ou seja, ao invés de utilizar o período de suspensão que restava para realizar as diligências necessárias à convocação da Assembleia Geral de Credores, o GRUPO MARQUEZAM quedou-se inerte, optando por pleitear a prorrogação do período de suspensão, a fim de retardar o andamento do feito”.

Ressalta que “(...) a realização do conclave assemblear não está, de forma alguma, condicionada à publicação do edital a que alude o art. 7o, § 2o9 , da LREF, uma vez que a sua realização, no prazo estabelecido no art. 56, § 1o10, da LREF, pode ocorrer a partir da relação apresentada pelo próprio devedor, nos exatos termos do art. 39 do mesmo diploma”; que “(...) em que pese o Plano de Recuperação Judicial dos AGRAVADOS tenha sido apresentado tempestivamente, ao contrário do que consignou a r. decisão agravada, não é possível depreender que esses não contribuíram para o atraso da realização da Assembleia Geral de Credores. Portanto, com a devida vênia, o decisum carece de reforma para indeferir a prorrogação do stay period do GRUPO MARQUEZAM, considerando que não há qualquer óbice à convocação imediata da Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o Plano de Recuperação Judicial”.

Aponta lacunas substanciais do “Dip Financing” a ser firmado com o Banco Daycoval; que a celebração da operação requerida é genérica e desprovida de detalhamento necessário; que “(...) em que pese o bem a ser onerado se trate de um ativo de alto valor e que está, inclusive, relacionado no rol de bens essenciais à atividade do GRUPO MARQUEZAM, a necessidade da redução patrimonial pretendida pelos RECUPERANDOS não foi demonstrada, uma vez que se limitaram a realizar alegações genéricas que se prestariam a fundamentar um pedido de levantamento de valores qualquer (...)”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Requer “(...) seja conhecido o presente recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como seja concedida a tutela antecipada pleiteada, a fim de que seja suspensa liminarmente a r. decisão que deferiu a prorrogação do stay period da Recuperação Judicial do GRUPO MARQUEZAM e autorizou a realização do DIP Financing com o BANCO DAYCOVAL. Ato subsequente, pleiteia o AGRAVANTE se dignem Vossas Excelências a dar integral provimento ao recurso, para reformar a r. decisão agravada em caráter definitivo, indeferindo a prorrogação do stay period da Recuperação Judicial, bem como impedindo a realização do financiamento DIP com o BANCO DAYCOVAL”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo, interposto por
GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGOCIO - DIREITOS CREDITORIOS FIAGRO
, consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial no. 1049651-38.2024.8.11.0041
,
proposta
por JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA (Agravados)
,
DEFERIU A PRORROGAÇÃO
do período de blindagem, até a realização da Assembleia Geral de Credores (ou o que ocorrer primeiro).

Pois bem.

A meu viso, não há como desqualificar a decisão; primeiro, porque é admitida a prorrogação do período de blindagem, e segundo, porque também não há impedimento da prorrogação, face ao contrato de financiamento (modalidade debtor-in-possession financing (DIP Financing), à luz do artigo 69-A e C, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse sentido, colaciono trecho do exímio parecer:

“(...) A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a) à possibilidade de prorrogação do stay period; e b) ao acerto, ou não, da decisão agravada quando à autorização da celebração do contrato de financiamento na modalidade debtor-in-possession financing (DIP Financing).

Pois bem. O § 4o do art. 6o da Lei 11.101/05 dispõe expressamente que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o período de blindagem pode ser prorrogado, uma única vez, por igual período e em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

No caso em apreço, a análise dos documentos juntados aos autos originários, em especial, da manifestação da Administradora Judicial, revela que os recuperandos vêm cumprido integralmente as obrigações processuais previstas na Lei 11.101/05, inclusive com a apresentação tempestiva do Plano de Recuperação Judicial, de modo que não se verifica qualquer contribuição dos devedores para eventual atraso na convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC).

Dessa forma, inexiste fundamento para a negativa de prorrogação do período de blindagem e, por consequência, para a reforma da decisão agravada, haja vista que tal prorrogação constitui medida de preservação da empresa e de viabilização de uma solução coletiva mais adequada aos credores, obstando condutas individuais que possam comprometer o interesse comum.

Nesse sentido é o entendimento dessa e. Corte:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. “É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8 .26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175134420248110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639 .746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10291710220238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

No que se refere à autorização concedida aos recuperandos para obtenção de novos recursos por meio do DIP Financing, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o que dispõe a legislação aplicável e a doutrina correspondente.

Isso porque a Lei 11.101/2005, em seu art. 69-A, autoriza o juiz a permitir a celebração do referido contrato de financiamento, desde que haja prévia oitiva do Comitê de Credores. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacificado, na hipótese de inexistência ou ausência de manifestação do referido Comitê, tal oitiva poderá ser suprida pela manifestação do Administrador Judicial, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

(...)

Ademais, ressalta-se que o art. 69-C da mesma legislação, também prevê que o juiz poderá autorizar a constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos do devedor em favor do financiador de devedor em recuperação judicial, dispensando a anuência do detentor da garantia original.

Nesse contexto, ensina a doutrina que a constituição da garantia “independe da manifestação de vontade do credor originário garantido, porque a nova constituição da garantia não prejudica seu direito. A garantia subordinada consiste em nova oneração sobre o bem, de segunda ordem, de modo que ficará sempre limitada ao excesso resultante da alienação do ativo objeto da garantia original, caso eventualmente exista.”

Conforme bem destacado na decisão recorrida, a Administradora Judicial ressaltou que “a captação de recursos via Financiamento DIP se mostra essencial para a manutenção da atividade empresarial dos Recuperandos, que atuam no setor do agronegócio. A medida permitirá que a empresa continue operando, pague fornecedores críticos, mantenha a folha de pagamento e sustente outras despesas operacionais enquanto reestrutura suas dívidas e tenta retornar à lucratividade”.

Dessa forma, em juízo preliminar, compatível com o estágio atual do processo, não se vislumbram elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO - BEM ESSENCIAL PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL - DIREITO DE PROPRIEDADE - IMÓVEL NÃO PERTECENTE A PROPRIEDADE DA RECUPERANDA - DIP FINACING - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - POSSIBILIDADE DE SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA - AUTORIZAÇÃO. - Não é lícito aos recorrentes, em geral, deduzir na instância recursal alegações fáticas, fundamentos jurídicos e pedidos diversos daqueles que foram objeto de debate e de apreciação em primeira instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - A declaração de essencialidade dos bens da empresa em recuperação judicial se encontra atrelada a estes serem, efetivamente, de sua propriedade, não sendo o caso do imóvel arrendado - Sobre o debtor-in-possession-financing, trata-se de mecanismo para que a empresa em recuperação judicial adquira capital de giro com maior celeridade e facilidade - Considerando que o instituto da recuperação judicial objetiva a manutenção da fonte produtora, os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores, respaldando-se na função social da empresa, conforme exposto no texto constitucional, a hermenêutica da Lei n.o 11.101/05 deve ocorrer, sempre, em função dos propósitos ensejadores da confecção de tal diploma legal. (TJ-MG - AI: 00431924320238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 05/07/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2023).

O parecer, portanto, é pelo desprovimento do recurso”.

Corroboram para a manutenção da decisão, os seguintes julgados, um inclusive de minha lavra:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM. AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS PELO RETARDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa habilitada nos autos da recuperação judicial, em face de decisão que deferiu a prorrogação do stay period por mais 180 dias, com fundamento na ausência de culpa dos recuperandos pelo atraso na tramitação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, diante de alegações de desídia e descumprimento de decisões judiciais por parte dos recuperandos.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada assentou a inexistência de conduta omissiva dolosa ou deliberada dos devedores que tenha concorrido para o atraso na tramitação do feito, baseando-se em parecer técnico favorável da Administradora Judicial.

4. A jurisprudência e a interpretação finalística da L. 11.101/2005, após a reforma promovida pela L. 14.112/2020, autorizam uma única prorrogação do prazo de blindagem, desde que ausente culpa dos recuperandos, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

5. Os fatos narrados pela agravante – como entrega tardia de documentos e pagamentos parciais – inserem-se no curso ordinário de processos recuperacionais e foram avaliados pela Administradora como insuficientes para imputar má-fé ou descumprimento grave às empresas em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação do prazo de blindagem, prevista no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, pode ser deferida, de forma excepcional, quando não demonstrada culpa do devedor pelo retardamento processual.

2. A entrega intempestiva de documentos e o pagamento parcial de despesas, quando inseridos na dinâmica ordinária do procedimento recuperacional e não caracterizados como conduta dolosa ou reiteradamente omissiva, não impedem a concessão da prorrogação legal." (N.U 1012328-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD) – POSSIBILIDADE – ART. 6o, §4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE CULPA DOS RECUPERANDOS – FINANCIAMENTO DIP FINANCE – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGOS 69-A E SEGUINTES DA LEI No 11.101/2005 – REGULARIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prorrogação do período de blindagem, prevista no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, pode ser deferida, em caráter excepcional, quando demonstrada a ausência de culpa do devedor no retardamento da tramitação processual, em consonância com o princípio da preservação da empresa.

A contratação de financiamento na modalidade DIP Finance possui previsão legal nos artigos 69-A a 69-F da Lei no 11.101/2005, e pode ser autorizada judicialmente, independentemente de deliberação da assembleia de credores, desde que devidamente fundamentada e fiscalizada.

Inexistindo demonstração de risco concreto ou iminente à satisfação do crédito do agravante, revela-se legítima a decisão que autoriza a operação de financiamento com constituição de garantias extraconcursais, nos termos da lei.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirmam a possibilidade de flexibilização do prazo suspensivo e a regularidade do DIP Finance como instrumento de soerguimento da empresa. (N.U 1013149-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”.

Dentro desse contexto, repiso o entendimento adotado quando da análise do pleito liminar, no sentido da possibilidade legal da prorrogação do “stay period”, sustentada pela análise global acerca da viabilidade ou não da recuperação dos devedores/recuperandos, com o soerguimento e continuidade das atividades, cabendo destacar a legalidade da operação “Dip Financing”, nos termos do artigo 69-A e C, da lei de regência (Lei n. 11.101/2005).

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025